Tribunal: TJDFT
Processo: 0736639-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. PROVA SUFICIENTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VÍDEOS QUE COMPROVAM A MATERIALIDADE E A AUTORIA.
1. Extrai-se dos autos a comprovação da materialidade e da autoria do delito; as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixam dúvidas de que o Réu praticou a contravenção penal de perturbação do sossego; os vídeos juntados demonstram a perturbação da vizinhança com som alto, inclusive no período de aula da escola.
2. A incidência do princípio “in dubio pro reo” aplica-se quando não há evidências concretas da autoria e/ou materialidade do crime em toda a fase de instrução criminal, o que não é demonstrado no caso em tela.
3. As circunstâncias não ensejam a aplicação do princípio da insignificância, porque não há falar em mínima ofensividade da conduta, em inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado e, ainda, em reduzido grau de reprovabilidade, requisitos necessários para a aplicação do referido princípio, até porque o tratamento dispensado ao ilícito é de contravenção; acompanhar a tese defensiva é negar vigência à vontade do legislador, que justamente previu punição branda para esse tipo de ilícito. Precedentes: Acórdãos n.o 960136 e 1061344.
4. Apelação criminal CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta no artigo 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995.